Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711651-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, ANA CARLA FREITAS SILVEIRA AGRAVADO: SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25023916) com pedido de tutela provisória de urgência recursal, interposto por DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS e ANA CARLA FREITAS SILVEIRA em face de SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS, ante a Decisão (ID 88476931 de origem) proferida em Ação de Inventário n. 0703366-84.2021.8.07.0006, pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que nomeou Sílvio Ricardo Almeida de Freitas para o encargo de inventariante, determinando o prazo de cinco dias para restar compromisso. Em Decisão de ID 25537854, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em Petição de ID 28388237, a parte Agravante, DELMA TEIXEIRA GOUVÊA DE FREITAS, informou que a parte Agravada, Silvio Ricardo de Almeida, foi removida do cargo de inventariante, sendo nomeada a agravante, conforme Anexo (decisão) de ID 28388254. Diante disso, informa que o agravo perdeu seu objeto, e consequentemente, a mesma não deseja mais prosseguir com o recurso. É o relatório. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. E em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 17:28:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador